Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-35.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO. SALDO REMANESCENTE. EXISTENTE. INÉRCIA DO CREDOR. QUITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por considerar como quitação tácita a inércia do exequente em manifestar-se acerca do pagamento realizado pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é admissível a presunção de que o exequente renunciou ao saldo não pago da dívida em razão da sua inércia e se o valor pago quitou integralmente o débito.
III. Razões de decidir
3. A quitação exige expressa manifestação do credor, sendo certo que o seu silêncio não importa anuência quanto à satisfação do crédito.
4. Conforme jurisprudência do TJDFT, a extinção da execução exige a constatação das hipóteses previstas no art. 924 do CPC, não é admissível a figura da quitação tácita, presumida pelo silêncio ou pela inércia do devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A renúncia ao saldo do crédito exequendo, não contemplado pelo pagamento parcelado do executado, exige a manifestação expressa do credor, não podendo ser interpretado o seu silêncio ou inércia como quitação tácita”.
_________

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918274, 0706795-62.2021.8.07.0005, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1875918, 0715863-54.2022.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024